Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705323-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO CARDOSO AMORA TINDO AGRAVADO: ANGELO JOSE LUCIO DE GOIS, DANIELA FERNANDA BARBOSA DUQUE DE GOIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maurício Cardoso Amora Tindo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Antônio Carlos Pontes contra Angelo José Lúcio de Góis e Daniela Fernanda Barbosa Duque Nogueira (processo n. 0027530-35.2013.8.07.0007), indeferiu o requerimento formulado pelo terceiro interessado, ora agravante, por meio do qual pretendia a impugnação do laudo de avaliação do imóvel constrito nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 68780667), o agravante sustenta, em suma, que teria posse do imóvel constrito nos autos de origem. Afirma que o laudo de avaliação do imóvel constrito, realizado por oficial de justiça, não teria observado o teor do art. 872 do CPC. Assenta que o imóvel não teria sido vistoriado pelo oficial de justiça avaliador. Aduz que, “apenas fixar o preço, sem a demonstração de como se chegou a tal valor, não é considerado como meio adequado de avaliação, caracterizando a avaliação subjetiva, quando o preço é obtido através de suposições do oficial ou do avaliador, resultando em nulidade”. Ressalta que não teria sido intimado da avaliação realizada. Defende a defasagem do valor de avaliação do referido bem. Assevera que o bem penhorado seria bem de família e, portanto, gozaria de garantia de impenhorabilidade. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja reformada a decisão recorrida, nos termos da fundamenta. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A uma, porque sequer apresentados, ao menos neste instante processual, elementos suficientes para apontar qualquer irregularidade na avaliação realizada nos autos de origem. A duas, porque o agravante sequer apresenta documentos suficientemente capazes de demonstrar, ao menos neste momento, a posse sobre o bem penhorado ou a insuficiência do valor apontado no ato avaliativo elaborado pelo oficial de justiça, que, inclusive, goza de presunção de legitimidade. A três, porque as anteriores constatações denotam a inexistência, a princípio, de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente. Desse modo, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que será analisado com a devida profundidade por ocasião da análise por esta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora